Tribunal: STF
Processo: HC 219839
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rodrigo Luis de Miranda Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REITERAÇÃO DO HC N. 682.504/SP. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. O agravante não logrou êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    (HC 716.829 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o reconhecimento da ilicitude das provas por violação de domicílio e a aplicação do princípio da consunção.



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do presente habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem. O parecer está assim ementado:



    Processual penal. Habeas corpus. Pleito de anulação de condenação pelos crimes do caput e do inc. I do § 1º do art. 33 da Lei 11.343/2006 – tráfico de drogas e posse de matéria prima para a produção de entorpecentes. 1. HC mal instruído, ausente cópia do julgamento colegiado do HC pelo c. STJ. Quanto a acórdão do c. STJ em HC, o meio de impugnação previsto na CF é RHC a este e. STF e não novo HC. Mandamus que se volta contra condenação transitada em julgado. Ausente flagrante ilegalidade, o presente writ não tem como ser conhecido. 2. O c. STJ não examinou o tema do ingresso policial na residência do paciente, pois essa alegação não foi objeto de apelação. Ora transitada em julgado a condenação e sendo necessária dupla supressão de instância, não se vê como, na presente sede mandamental, essa alegação possa ser examinada. Em estreita via mandamental, substitutiva de revisão criminal, a defesa não fez prova plena ou argumento contundente quanto à ilegalidade do ingresso policial. 3. Sendo o delito do caput e o do inc. I do § 1º do art. 33 da Lei 11.343/2006 conceitualmente autônomos e independentes, é legalmente possível que o agente, em um mesmo momento fático, cometa ambos os delitos em concurso. A lide penal na origem foi, quanto ao tráfico de drogas, na modalidade de posse de drogas já finalizadas, pelo que a conduta de posse de insumos é, conforme provas na origem, autônoma, não sendo caso de incidência do princípio da absorção. 4. Pelo não conhecimento do HC; caso conhecido, pela denegação da ordem. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente writ, eis que o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante, limitando-se a aplicar o Enunciado nº 182 da Súmula do STJ.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Ademais, considerando que o pedido de reconhecimento da ilicitude das provas sequer foi apreciado pelo Tribunal de Justiça de origem, o conhecimento originário da matéria por este Supremo Tribunal Federal caracterizaria dupla supressão de instância.



    De outro lado, ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não assistiria à parte impetrante no que se refere à aplicação do princípio da consunção.



    É que, para o eventual acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR; ministro Ricardo Lewandowski; RHC 119.887, ministro Dias Toffoli):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT; 33, § 1º, I, E 34, TODOS DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. AUTONOMIA DAS CONDUTAS DELITIVAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. No caso concreto, as instâncias ordinárias, soberanas quanto à análise de fatos e provas, concluíram que, juntamente com os entorpecentes destinados ao tráfico, foram apreendidos utensílios que, pelo quantitativo e contexto, configuram crime autônomo. Nessas circunstâncias, conclusão diversa desta CORTE demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 171.146 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Destaque-se, que nesse mesmo sentindo foi a manifestação do Ministério Publico Federal (com meus grifos):



    O c. STJ, na decisão monocrática juntada a estes autos, registrou que “(…) o segundo inconformismo - nulidade por violação de domicílio -, por sua vez, já foi apreciado por esta Corte, no julgamento do HC n. 682.504/SP, estando o presente mandamus a caracterizar reiteração de pedido, o que é manifestamente incabível”. No HC 682.504/SP, verifica-se que o c. STJ não examinou a alegação de ilegal ingresso policial na residência do paciente, pois esse tema não foi arguido em sede de apelação. Assim, ora transitada em julgado a condenação e sendo necessária dupla supressão de instância, não se vê como, na presente sede mandamental, essa alegação possa ser examinada. 



    [...]



    Adiante, na decisão monocrática juntada a esses autos, consta que “(...) se a instância ordinária, após análise de todo o conjunto de provas, concluiu pela caracterização de condutas autônomas descritas nos arts. 33, caput, e § 1º, I, da Lei n. 11.343/06, inviável desfazer as conclusões a que chegaram dentro dos estreitos limites da via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere”. 



    O TJ/SP concluiu, em sede de apelação, que, sendo os delitos do caput e do inc. I do § 1º do art. 33 da Lei 11.343/2006 conceitualmente autônomos, as provas sustentam a condenação quanto a ambos os crimes – f. 54/55. 



    Com efeito, sendo o delito do caput e o do inc. I do § 1º do art. 33 da Lei 11.343/2006 conceitualmente autônomos e independentes, é legalmente possível que o agente, em um mesmo momento fático, cometa ambos os delitos em concurso.



    A posse de insumos não é, em regra, meio necessário para a consumação do crime de tráfico de drogas. Pode-se até se cogitar de alguma relação entre os tipos penais em tela quando a acusação pelo tráfico de drogas é, no caso concreto, pelas modalidades “preparar”, “produzir” e “fabricar”, situação em que a posse dos insumos pode, em tese, ser tida como fase necessária à consumação do delito de tráfico. 



    Todavia, a lide penal na origem foi, quanto ao tráfico de drogas, na modalidade de posse de drogas já finalizadas, pelo que a conduta de posse de insumos é, conforme provas na origem, autônoma, não sendo caso de incidência do princípio da absorção. 



    E no que possa se considerar que os insumos apreendidos visavam a aumentar a quantidade de cocaína apreendida, de se ver que na presente sede processual, a defesa não fez prova plena de que os insumos se destinavam apenas àquela quantidade de cocaína apreendida, que não seriam usados em outras porções de cocaína. 



    “(…) Observa-se, assim, que a Corte de Apelação assentou, no caso, a autonomia entre as condutas praticadas pelo paciente, apoiando-se, para tanto, em fundamentação racional. Portanto, a conclusão do Tribunal Superior está parametrizada com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, cujos precedentes orientam-se no sentido de que eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do ‘habeas corpus’ (RHC 172.827-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso) e que não há como se reconhecer, na via processualmente estrita do ‘habeas corpus’, a incidência do princípio da absorção do delito menos grave pelo crime mais grave (HC 94.443/MS, Rel. Min. Ayres Britto). Assim, registra-se a inaplicabilidade da consunção se, do quadro fático fixado pela jurisdição ordinária, concluírem-se diversas as condutas a justificar a subsunção das ações a tipos penais diferentes (RHC 122.618/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes) (…)”- decisão monocrática no HC 175293 / SP, rel. Min. Rosa Weber, DJe-292, divulg. 14/12/2020, public. 15/12/2020. 



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se 



Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator